Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – PERDA DE VOO – TEMPO EXÍGUO ENTRE AS CONEXÕES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de perda de voo internacional.
2. Narra o recorrente que adquiriu passagem de Brasília a Copenhagen, com conexões em Guarulhos e Amsterdã; que a chegada em Amsterdã estava prevista para às 11h45, sendo que o embarque para Copenhagen se encerrou às 12h20. Relata que diante do tempo exíguo de conexão em Amsterdã, o autor perdeu o voo com destino Copenhagen, pois além do desembarque, teve que esperar por cerca de três horas para fiscalização de ingresso de passageiro estrangeiro. Diz que a ré remarcou seu voo para as 21h05 e não recebeu qualquer auxílio material da companhia aérea. Requer a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição de recurso.
3. A despeito da ocorrência de eventual falha no dever de informação ou alerta por parte da ré quanto ao exíguo tempo entre as conexões dos voos, reputo que ao autor era facultado opção por outro voo com tempo hábil para a realização do desembarque, desembaraço aeroportuário e embarque no voo seguinte. É de se notar que o bilhete adquirido pelo autor possibilitava um intervalo de menos de 40 minutos entre a chegada do voo em Amsterdã e o embarque no voo com destino a Copenhagen, tempo este que já se mostrava insuficiente para o embarque internacional em condições de normalidade, a considerar que o horário de comparecimento ao balcão para esta modalidade é de 03 (três) horas, o que evidencia a impossibilidade real de realizar o último trecho da viagem nos horários reservados, com os procedimentos usualmente exigidos e as distâncias a serem percorridas entre os portões de desembarque e de embarque.
4. Forçoso é reconhecer que a perda de trecho do voo internacional decorreu da inobservância de reserva de tempo razoável entre as conexões, vez que não houve atraso nos trechos contratados pelo recorrente. Destaco que a recorrida realocou o autor em voo para o mesmo dia.
5. A par da ausência de assistência material pela empresa aérea, não há comprovação de descaso, exposição do recorrente à situação vexatória ou consequências subjetivas mais gravosas a ocasionar violação aos direitos de personalidade do autor, seus atributos morais e psicológicos.
6. Pelo exposto, não prospera o pleito condenatório de reparação dos danos extrapatrimoniais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.